Tribunal: TJSP
Processo: 0189441-25.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STJ do Tema 905 – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0189441-25.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GENI MARIA CONCEIÇAO (ESPÓLIO DE) (FLS. 406-13), MARINALVA VAS-
CONCELOS DE ALENCAR, LOURDES BORTOLONE MERLO (ESPÓLIO DE)
(FLS. 342-52), JORGE GARROSINO (ESPÓLIO DE) (FLS. 355-88), HARUE OKI-
DA SAITO, SALOMAO FELICIO DOS SANTOS, GENI ROSSETO, ANTONIO
SARTORIO, GENY CARDOSO RODRIGUES (ESPÓLIO), HARUMI SHIRAISHI
COSTA MONTEIRO, MANOEL RODRIGUES (HERDEIRO), ROZINEI MARI
RODRIGUES DOS REIS (HERDEIRO), ROBERVAL MAURICIO CARDOSO RO-
DRIGUES
(HERDEIRO),
RÔZEMAN
FEISE
RODRIGUES
DE
PAULA
(HERDEIRO) e ROZENI APARECIDA RODRIGUES (HERDEIRO), é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão reade-
quado, em parte. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0189441-25.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 30.527-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0189441-25.2008.8.26.0000/50000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
GENI CARDOSO RODRIGUES E OUTROS.
VOTO No 30.527. 4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040,
II Julgamento pelo STJ do Tema 905 Juros de mora Re-
conhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei
11.960/09 Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigên-
cia Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice re-
comendado pelo STF e STJ Acórdão readequado, conforme a
fundamentação.
Por v. Acórdão de 27/11/2013, 1 complementado por em-
bargos de declaração, esta C. 12a Câmara adequou, em parte, julgado que aco-
lheu os embargos infringentes para julgar procedente a ação e condenar a FESP
no pagamento do Prêmio de Incentivo aos autores; correção monetária pelo
IPCA e juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recurso especial 2 pela incidência da Lei
11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público or-
dena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fun-
damentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 288/291 e 307/309.
2 Fls. 251/259.
3 Fls. 424/427.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0189441-25.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 30.527-JV
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.492.221-
PR (Tema 905).
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção monetária, não é a-
plicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua
natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índice de remuneração da
caderneta de poupança, aplicam-se às condenações impostas à Fazenda Públi-
ca, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o deci-
dido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No caso dos autos o v. acórdão determinou a incidência do
IPCA para o cálculo da correção monetária e dos juros aplicados a caderneta de
poupança.
Dessa forma, reconsidera-se em parte o v. acórdão para que
sejam aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, mantém-se o que foi
decidido, incide o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos ter-
mos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei, em relação aos recursos. É como
voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0189441-25.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 30.527-JV
4
ACÓRDÃO READEQUADO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR